Tribunal: TCU
Processo: 018.000/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto SERÃO MINISTRADAS OFICINAS DE PRODUÇÃO DE CINEMA DIGITAL EM FORMA DE DOCUMENTÁRIOS, COM 12 GRUPOS DE JOVENS DE 16 A 21 ANOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE ITAJAÍ-SC, OS GRUPOS ORIUNDOS DE BAIRROS DA CIDADE DESENVOLVERÃO TEMAS ESPECÍFICOS DE SEUS BAIRROS E ACOMPANHARÃO TODA A TRAJETÓRIA DE PRODUÇÃO DESDE A ESCOLHA DO TEMA ATÉ A FINALIZAÇÃO. CADA DOCUMENTÁRIO TERÁ DURAÇÃO DE 15 MINUTOS. (no da TCE no sistema: 885/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Antônio Luiz Sagaz, em razão da não apresentação da prestação de contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 103086; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Luiz Sagaz (CPF: XXX.755.209-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Antônio Luiz Sagaz (CPF: XXX.755.209-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/9/2010 4.400,00 30/9/2010 7.100,00 30/9/2010 8.700,00 8/10/2010 30.000,00 5/11/2010 1.500,00 22/12/2010 4.000,00 30/12/2010 6.700,00 30/12/2010 5.800,00 31/3/2011 9.000,00 29/4/2011 1.200,00 9/12/2011 20.000,00 9.3. aplicar ao responsável Antônio Luiz Sagaz (CPF: XXX.755.209-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar conhecimento a Antônio Luiz Sagaz (CPF: XXX.755.209-XX) que, caso venha a demonstrar, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão em prestar contas no momento devido, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável.